Tribunal: TJDFT
Processo: 0736820-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736820-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Centro de Recuperação e Escola de Sabedoria D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0754511-18.2022.8.07.0016, assim redigida: “O Exequente opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Intime-se.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 75720477), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de citação por edital. Argumenta que foram efetivadas diligências para localização da devedora, todas infrutíferas, o que justificaria a citação por edital. Requer, portanto, a antecipação da tutela para que seja determinada a citação por edital da parte devedora. Por fim, pugna pelo subsequente provimento do recurso, para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a correção da decisão interlocutória recorrida que indeferiu o requerimento de citação por edital. Inicialmente convém destacar que a citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. Nesse contexto merecem destaque as seguintes lições doutrinárias a respeito do aludido dispositivo legal: “Muito embora com o despacho da petição inicial já exista relação angular entre autor e juiz, para que seja instaurada, de forma completa, a relação jurídica processual é necessária a realização da citação. Portanto, a citação é pressuposto de existência da relação processual, assim considerada em sua totalidade (autor, réu, juiz). Sem a citação não existe processo (Liebman, Est., 179). Em suma, pressuposto de existência da relação processual: citação.”[1] (Ressalvam-se os grifos) “Sem a citação do réu, não se aperfeiçoa relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que para a validade do processo, é indispensável a citação do réu. Antes da citação já há processo, mas a relação processual está ainda incompleta, porque só produz vínculo entre autor e o juiz. É a citação que irá completá-la com a inserção do terceiro sujeito indispensável ao desenvolvimento do processo rumo ao provimento jurisdicional de mérito. Essa exigência legal diz respeito a todos os processos (de conhecimento, de execução e cautelar), sejam quais forem os procedimentos (comum ou ordinário)”.[2] (Ressalvam-se os grifos) “O juiz pode, de ofício, reconhecer a falta ou nulidade da citação: ‘O exame de anomalia na citação independe de provocação da parte, uma vez que ao Judiciário incumbe apreciar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação (CPC, arts. 267, § 3, e 301, § 4o). (STJ-4a Turma, REsp 22.487-5-MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.6.92, deram provimento, v.u., DJU 29.6.92, p. 10.329)[3]. Verifica-se que o ente público, em razão das diligências infrutíferas efetivadas para a localização da devedora (Id. 141281319, Id. 142735495, Id. 145823380 e Id. 153152520 dos autos do processo de origem) requereu o deferimento da citação por edital. Diante desse cenário constata-se que foram procedidas tentativas de localização da demandada. Ademais não está evidenciada a inércia por parte da credora, pois apresentou novos endereços a serem diligenciados. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do devedor como requisito para o deferimento da citação por edital. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. SERVIDOR PÚBLICO. DOMICÍLIO FUNCIONAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE MITIGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos líquidos da agravada no âmbito de execução de título extrajudicial. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, arguiu, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de ausência de tentativa de citação no domicílio funcional da agravada, servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No mérito, pleiteia a penhora de parte da remuneração da devedora, alegando a mitigação da impenhorabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a citação por edital realizada sem tentativa específica de citação no domicílio funcional da servidora pública; (II) estabelecer se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos líquidos da devedora, em atenção ao princípio da efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital é válida quando demonstradas exaustivas diligências infrutíferas para localizar a parte ré, inclusive por meio de consultas aos sistemas oficiais de informação (SIEL, Infoseg, Renajud e Bacenjud), não se exigindo o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, nem tentativa específica em local de trabalho do servidor público. 4. O art. 76, III, do CPC impõe domicílio necessário ao servidor, mas não exige diligência em sua repartição pública, dada a pluralidade de lotações possíveis e o risco de exposição de sua intimidade no ambiente de trabalho. 5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade da citação por edital diante da demonstração de paradeiro incerto e desconhecido do réu, bastando a adoção de diligências razoáveis e viáveis. 7. O art. 833, IV, do CPC, embora preveja a impenhorabilidade de verbas salariais, admite mitigação, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que preservado percentual suficiente à subsistência do devedor e de sua família. 8. No caso em exame, a agravada recebe remuneração líquida mensal módica e a execução busca satisfazer dívida de valor significante, o que justifica a mitigação da impenhorabilidade mediante penhora de percentual reduzido e proporcional à dívida. 9. A penhora de 5% dos rendimentos líquidos da agravada revela-se medida adequada e proporcional, conciliando a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial da devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências exaustivas, ainda que sem tentativa específica no local de trabalho do servidor público, desde que evidenciado o paradeiro incerto e não sabido. 2. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, quando preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor. 3. É admissível a penhora de 5% dos rendimentos líquidos de servidor público para satisfação da dívida exequenda, quando o restante permite a subsistência digna. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, III; 256, § 3o; e 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1882308, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 20.6.2024; TJDFT, Acórdão 1882010, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 20.6.2024; STJ, AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.4.2019; STJ, AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.8.2019; e STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.6.2019.” (Acórdão 2023384, 0721069-07.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. LOCAL IGNORADO. PENHORA. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade de citação por edital realizada após esgotadas tentativas razoáveis de localização do executado agravante no feito de conhecimento e devidamente representado pela Curadoria de Ausentes. A jurisprudência pátria entende não ser necessário o exaurimento absoluto dos meios de localização do devedor. 2. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; bem como das quantias depositadas em conta poupança até o limite de quarenta salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). 3. Contudo, compete ao executado agravante a comprovação de que o valor penhorado em sua conta está acobertado pelo manto legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC, o que não ocorreu no presente caso. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 2016957, 0702666-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INTIMAÇÃO ÚNICA. INÉRCIA PROCESSUAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUERIMENTO. APRECIAÇÃO. PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM TODOS OS ENDEREÇOS DISPONIBILIZADOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. III, do CPC, em virtude de não ter promovido, a demandante, os atos e diligências necessárias. 2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para a extinção da citação, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. No caso em deslinde é possível observar que o Juízo singular não apreciou o requerimento para a efetivação da citação do recorrido por edital. 4. Foram procedidas diversas tentativas de localização dos devedores, além de terem sido efetivadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis.4.1. Não está evidenciada, portanto, a inércia por parte da autora. 5. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do devedor para o deferimento da citação por edital. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Acórdão 2010210, 0744158-61.2022.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, uma vez que a demora na citação por edital pode comprometer a utilidade da prestação jurisdicional e a satisfação do crédito público. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à citação por edital da associação agravada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À associação agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator